Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-42.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017658-42.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 015.857.001-42 (ADVOGADO), MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL - CPF: 581.417.905-87 (AGRAVANTE), TANGARA SHOPPING CENTER - CNPJ: 03.840.330/0001-83 (AGRAVADO), CONSTRUTORA IRMAOS LORENZETTI LTDA - CNPJ: 32.982.654/0001-54 (AGRAVADO), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0703-05 (AGRAVADO), CALHAS CENTRO OESTE LTDA. - ME - CNPJ: 22.257.524/0001-03 (AGRAVADO), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (PROCURADOR), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (PROCURADOR), RENATO LUIZ GAVA - CPF: 732.817.949-04 (PROCURADOR), CAIO GARCIA DA SILVEIRA - CPF: 021.481.681-85 (ADVOGADO), PATRICIA MARIA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 123.848.868-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - VÍTIMA DE DESABAMENTO DO TETO DE LOJA EM
SHOPPING CENTER
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM PARTE - CUSTEIO DE TRATAMENTO ODONTOLÓGIO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - VALOR PASSÍVEL DE DISCUSSÃO - PAGAMENTO DE EMPREGADA DOMÉSTICA E DE MÉDICO NÃO CONVENIADO AO PLANO DE SAÚDE - VEROSSIMILHANÇA NÃO EVIDENCIADA - PEDIDOS INDEFERIDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é devido o deferimento de tutela de urgência para determinar o custeio de tratamento odontológico, com posterior discussão do valor respectivo, para não privar a vítima do necessário atendimento imediato
.

Não demonstrada a verossimilhança da alegação de que seria indispensável a contratação de empregada doméstica vários meses depois do acidente, bem como a
não vinculação ao plano de saúde para atendimento médico especializado, deve ser indeferida a medida liminar no que se refere a essas questões.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência
para determinar aos requeridos que procedam o custeio integral das despesas com coparticipação do plano de saúde, bem como o ressarcimento das despesas com consultas psicológicas e psiquiátricas realizadas por profissionais não conveniados ao plano de saúde da autora e das despesas com medicações prescritas para o tratamento dos traumas físicos e mentais suportados pela autora em razão do acidente de consumo; postergou a análise do pedido quanto ao tratamento odontológico para após a apresentação da defesa dos requeridos, e indeferiu o pedido para o custeio de empregada doméstica
.

A agravante alega que foi vítima de desabamento ocorrido em 30-7-2019 nas Lojas Americanas do Tangará Shopping Center por ocasião da reforma do telhado pela Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda, que é a proprietária do imóvel e integrante do grupo econômico desse S
hopping
.

Aduz que sofreu diversas lesões e fraturas, inclusive nos dentes, e que o juízo
a quo
impôs a apresentação de três orçamentos para cada um dos tratamentos e medicações, sob pena de indeferimento da inicial.

Afirma que juntou todos os documentos exigidos, exceto os odontológicos (bucomaxilofacial) porque não há naquela Comarca profissionais dessa área que pudesse consultar.

Aponta a urgência da análise do pedido pois
está com fratura e deslocamento na mandíbula, avulsões dentárias, restos de raízes dentárias e rarefações ósseas
.

Ressalta que em Tangará da Serra, onde reside, só há dois especialistas em “cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial”, procedimento que deve ser realizado, e por isso, para conseguir um terceiro orçamento teria que se deslocar a outra cidade. Acrescenta que cada vez que procura um dentista tem despesas com consulta e exames repetidos.

Sustenta a necessidade de os agravados custearam os gastos com empregada doméstica e com os profissionais com os quais consultou e o plano de saúde não cobre.

Insurge-se contra a parte do
decisum
que
limitou de antemão e ex officio, quais profissionais, estabelecimentos, tratamentos e condições poderão ser utilizadas pela agravante, a saber, apenas os profissionais e estabelecimentos conveniados à operadora contratada pela vítima hipossuficiente e apenas os tratamentos abrangidos por sua cobertura, nas condições desta
.

Destaca que é imprescindível o imediato ressarcimento dos médicos que a estão atendendo, pois há risco de serem interrompidos os tratamentos, e não tem condições de pagá-los.

Sob o argumento de que foram atendidas as exigências legais, pugna pela antecipação da tutela recursal e, no mérito, pela reforma do
decisum
.

Liminar parcialmente deferida (ID no. 56742455).

Contraminuta nos IDs no. 59360015 e 59739992.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Em 30/07/2019, a autora foi vítima do desabamento do teto da loja de departamento agravada, situada no interior do
Shopping Center
(também agravado).

Busca o custeio de tratamentos psiquiátrico, psicológico, ortopédico, odontológico, bem como de empregada para os cuidados domésticos.

Apenas parte desses pedidos foi acolhida. O juízo de origem determinou que as requeridas arquem com os gastos para o restabelecimento psíquico da agravante, a qual deverá procurar um ortopedista conveniado ao seu plano de saúde e as rés suprirão a respectiva coparticipação e os medicamentos indicados. O custeio das despesas com dentista e empregada doméstica foi indeferindo.

O art. 300 do CPC enuncia que
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

Nesta lide, estão presentes todos os requisitos elencados no dispositivo acima transcrito, uma vez que não é justo impor à agravante que aguarde o exercício do contraditório para que só então se verifique a razoabilidade do orçamento odontológico que apresentou.

A contraprova pode ser produzida pelas demandadas (art. 373, inciso II, do CPC) sem que isso contribua para o agravamento da espera por tratamento adequado.

Mesmo que se comprove que os gastos da autora com ortodontista estão superfaturados,
é preciso lembrar que se trata de obrigação de pagar quantia certa, cuja reversibilidade está prevista na legislação em vigor (art.
302, inciso I, do CPC).
Dessa maneira, não há

periculum in mora
inverso.

As agravadas não mostraram sequer indício de insolvência civil ou incapacidade financeira da agravante para neste momento cogitarem a hipotética possibilidade de não serem ressarcidas.

De outro lado, a autora recorre da determinação para procurar médicos que atendam pelo seu convênio, contudo anexa
prints
dos laudos odontológicos. É evidente que as áreas profissionais não se confundem.

E ela nem sequer argumentou que seria indispensável no seu caso um ortopedista ou outro médico especializado que não seja conveniado.

Também não há como acolher neste momento a pretensão de custeio de empregada doméstica, já que não estão suficientemente demonstradas as condições do ambiente em que reside e quantas pessoas moram ali, tampouco se era ela a responsável pela limpeza e conservação do local.

O fato de num primeiro instante as agravadas terem colaborado com esse dispêndio não significa que tenham de mantê-lo mesmo tantos meses depois do acidente; essa necessidade tem de estar clara nos autos ante a fragilidade dos subsídios de que se dispõe até agora, é prudente aguardar a instrução probatória e a formação do contraditório para que esse suposto direito seja aferido com mais responsabilidade e maior grau de convicção.

Para ilustrar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (...)

TUTELA RECURSAL ANTECIPATÓRIA DEFERIDA - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - PROBABILIDADE DO DIREITO - PERIGO IRREVERSÍVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
.
Estando presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a evidencia da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, com fulcro no artigo 300 do Código de Processo Civil, é possível o deferimento da liminar
(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(AI no. 1613293-3, 17a Câmara Cível, TJ/PR, Rel. Rosana Amara Girardi Fachin, julgado em 29/03/2017, publicado em 07/04/2017, sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE CONSUMO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - REQUISITOS PRESENTES - CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO
. I -
Segundo o art. 300 do CPC, são requisitos gerais para a concessão das tutelas provisórias de urgência: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. II -
Tratando-se de relação de consumo decorrente da prestação de serviços de hotelaria, não há que se falar em análise de culpa ou dolo, tendo em vista que o art. 14 do CDC impõe ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados por defeitos relativos à prestação
. III -
O nexo de causalidade e o dano restam suficientemente demonstrados para a concessão da medida liminar, indicando que as queimaduras foram causadas no interior do estabelecimento
do hotel, acarretando tratamento com alto custo mensal.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.115166-3/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/04/2019, publicação da súmula em 09/04/2019, , sem destaques no original)
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
a
o Recurso para reformar parte da decisão agravada e determinar que as agravadas pagem o tratamento odontológico (bucomaxilofacial) da agravante conforme orçamento já apresentado, sob pena de multa diária de R$1.000,00.

Com isso, confirmo a liminar deferida no ID n°. 56742455, e qualquer notícia de descumprimento da ordem judicial deve ser encaminhada ao juízo condutor dos autos principais para a adoção das medidas cabíveis.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020